Tribunal: TJPA
Processo: 0807155-29.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807155-29.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DOS ANJOS ACATAUASSU FREIRE, DOMINGOS AMARAL ACATAUASSU NUNES, ALINE ACATAUASSU CAMELIER, PAULO SERGIO AMARAL ACATAUASSU NUNES

APELADO: SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO DOS APELADOS A FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL
Nº 9.520/2019 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL DO ITBI COM REDUÇÃO DE 50% DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO REGIME ESPECIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU. PREVISÃO ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE RENDAS DO MUNICÍPIO LEI N. 7.056/77 QUE PREVÊ QUE N
ENHUM CONTRIBUINTE PODERÁ GOZAR DE FAVOR FISCAL SENÃO EM VIRTUDE DE LEI FUNDADA EM RAZÃO DE ORDEM PÚBLICA OU DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,
E DESDE QUE NÃO ESTEJA EM DÉBITO COM A FAZENDA MUNICIPAL
.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA BEM LANÇADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta por MARIA DOS ANJOS ACATAUASSÚ FREIRE E OUTROS, contra sentença ID 9820767, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos ora apelantes em face do Secretário Municipal de Finanças de Belém, que denegou a segurança.

Em estreita síntese, os apelantes são proprietários de dois imóveis em Belém que foram objeto de alienação onerosa, o que atrai a incidência de ITBI e, buscaram se beneficiar da Lei Municipal n. 9.520/19 que instituiu o programa de regularização fiscal do ITBI com redução de 50% da base de cálculo do tributo, desde que o imposto fosse declarado ao Município até o dia 31/01/20.

Tentaram sem êxito a expedição do boleto para recolhimento do ITBI com o benefício, pois sobre os referidos imóveis pendia débito tributário de IPTU e o sistema informatizado da SEFIN inviabilizava a geração da guia de pagamento do ITBI.

Impetraram assim mandado de segurança em 31/01/20 cujo pedido liminar requeria que o Município fosse obrigado a emitir a guia de recolhimento do ITBI com a redução de base de cálculo em 50%. Arguiram ofensa a direito líquido e certo sob o argumento que a vinculação do pagamento de um tributo a outro não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, além de a regularidade fiscal do imóvel não ter sido incluída como condição para concessão do benefício fiscal.

Embora tenha recebido liminar favorável a sentença foi pela denegação da ordem.

Recorre arguindo essencialmente que ao instituir o Programa de Regularização Fiscal do ITBI por meio da Lei Municipal nº 9.520/2019 optou por estabelecer uma única exigência, a tempestividade da declaração, e não exigiu nenhum tipo de prova da regularidade do imóvel, ou mesmo a quitação prévia de outros tributos municipais relativos ao imóvel objeto da alienação onerosa.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em contrarrazões o Município aponta a inexistência de direito líquido e certo destacando que a nos termos do art. 254, §1º do Código de Rendas do Município de Belém, Lei Municipal n. 7.056/77, n
enhum contribuinte poderá gozar de favor fiscal senão em virtude de lei fundada em razão de ordem pública ou de interesse do Município,
e desde que não esteja em débito com a Fazenda Municipal
.

Afirma que essa disposição normativa tem por base impedir que contribuintes inadimplentes gozem de qualquer benefício fiscal. Tal regra encontra-se eco no art.195, § 3º da CF/88, reconhecendo-se exigência de regularidade fiscal para que o contribuinte receba benefício fiscal não pode ser entendido como ato ilegal ou arbitrário.

Destaca que a hipótese de violação a isonomia não se aplica uma vez que todos, sem exceção, que estavam regulares com o fisco, e desde que tivessem declarado o imposto ao fisco municipal no prazo estabelecido, puderam aderir ao PRI e que o STF firmou entendimento de que não se mostra ilegal a exigência da demonstração de regularidade fiscal pelo contribuinte para usufruto do benefício, conforme assentado no julgamento do RE nº 558.083/RS, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.

Pede o não provimento do recurso.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento.

De proêmio delimita-se que a redução pretendida de ITBI está caracterizada como benefício fiscal, e como tal, ao contribuinte caberá atender de maneira rigorosa os requisitos estabelecidos em lei para a fruir da benesse tributária.

A pendência existente em ralação ao IPTU dos imóveis, cuja regularização não se tem notícia até aqui, impossibilita a inclusão dos apelantes ao regime tributário pretendido, e por conseguinte não há, aqui, uma ameaça ao direito líquido e certo. Tal direito não foi devidamente constituído para que seja concedida segurança.

Não é possível verificar a presença de nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade por parte do fisco municipal por ocasião do indeferimento ‘tácito’ do credenciamento dos apelantes ao regime especial do PRI, tendo em vista que não há imposição de penalidade e, tampouco, alteração da base de cálculo ou alíquota do ITBI. Ao contrário, possibilita, apenas, o desconto de 50% sobre a base de cálculo

do imposto aos contribuintes que preencheram as exigências legais, leia-se aqui, aqueles que recolherem no prazo estabelecido e que, evidentemente, não tenham débitos com a fazenda municipal (art. 254, §1º da Lei n. 7.056/77).

Confira-se, por oportuno, a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO DECRETO 22.958/2004, DO ESTADO DE SERGIPE. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, TAMPOUCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA.

1. É certo que esta Corte, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que, em virtude de inadimplência, é ilegítimo impor limitações à atividade comercial do contribuinte, porquanto constitui meio de coação ilícito a pagamento de tributo. No entanto, não há confundir a imposição de restrição ao exercício da atividade empresarial com a exigência de requisitos para fins de concessão de benefício. Nesse contexto, se o contribuinte não preenche os requisitos previstos na norma, mostra-se legítimo o ato do Fisco que impede a fruição do benefício referente ao regime especial de tributação. Na hipótese, a impetrante (ora recorrente) não preencheu o requisito relativo à quitação fiscal, razão pela qual é inviável a concessão do benefício. Não incide, no caso, o disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF porquanto a espécie não se caracteriza como meio de coação ilícito a pagamento de tributo.

2. Por outro lado, conforme entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, o princípio previsto no art. 150, II, da CF/88, não impõe a adoção de tratamento igualitário em todas as situações, mas veda o "tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente". Extrai-se, a contrário sensu, que a eficácia desse princípio implica o tratamento diferenciado em relação aos contribuintes que se encontrem em situação diversa. Nesse contexto, não se mostra desarrazoada a opção do legislador estadual, porquanto a vedação ao benefício em comento atinge todos os contribuintes que não preencherem os requisitos previstos na norma, o que demonstra o caráter abstrato da restrição. Assim, não há falar em violação do princípio da isonomia tributária.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RMS 25364/SE, Rel. a Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2008)

Portanto, a denegação da ordem impetrada é de absoluto rigor, como bem fez o juízo
a quo
, para reconhecer a legalidade do ato administrativo ora impugnado.

Assim exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Custas e despesas processuais, na forma da lei. Honorários advocatícios incabíveis, na- espécie, por força do disposto no artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/09.

É o voto.

Belém data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024